Tribunal: TJDFT
Processo: 0717612-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 27 em face da decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0712612-61.2017.8.07.0001, proposto em desfavor de ALYNE DE SOUSA DAMASCENO, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel. Em suas razões, afirma que a doação do imóvel realizada pela CODHAB já está perfeita, uma vez que o bem já se encontra registrado em nome da agravada. Alega que as obrigações decorrentes de rateio condominial possuem natureza propter rem e não prevalece a cláusula de inalienabilidade. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, o deferimento da penhora sobre os direitos aquisitivos do bem imóvel indicado, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 16876517. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A hipótese sob exame não guarda estreita identidade com os casos de alienação fiduciária em que, ainda que o bem indicado pelo agravante não integre efetivamente o patrimônio da agravada, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, que possuem expressão econômica. Aliás, a consumar a liquidação da dívida, o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor fiduciante, tornando a coisa livre de gravame. O bem imóvel foi objeto de doação por parte da CODHAB, mas o ato só se perfectibilizará dez anos após a data em que beneficiária foi contemplada (ou seja, em 22/6/2025 - 16921302 - Pág. 239), vedando-se a alienação enquanto não ultrapassado o lapso temporal. Como bem pontuado pelo juízo a quo, não se trata de mero gravame (que viabilizaria a penhora de direitos aquisitivos), mas de hipótese de inalienabilidade determinada por razões de interesse público, que transcende o interesse privado. E na hipótese de constrição, cumprirá que dela se dê conhecimento à CODHAB. A questão, todavia, demanda análise pelo órgão colegiado. Enquanto não deliberada pela e. Turma a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos, mantém-se hígida a decisão agravada, mesmo porque não se divisa situação de urgência a desafiar a solução imediata e unipessoal de relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator